Tribunal: TJDFT
Processo: 0713400-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. LOCAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I - CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
2. O paciente foi preso em flagrante, na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, transportando 993 comprimidos de substância entorpecente, identificada em laudo preliminar como MDA, com massa aproximada de 695,46 g, no contexto de investigação policial que utilizou agente disfarçado para negociação de drogas.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, bem como se as condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas autorizam a revogação da custódia.
III - RAZÕES DE DECIDIR
4. Hipótese em que estão comprovados a materialidade e os indícios de autoria, a partir do auto de prisão em flagrante, do laudo pericial preliminar e dos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela investigação e pela abordagem.
5. A gravidade concreta da conduta decorre da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, apta a atingir elevado número de consumidores, circunstância que autoriza a custódia para garantia da ordem pública.
6. A entrega do entorpecente ocorreu em local de grande circulação de pessoas, em plena luz do dia, circunstância que acentua a periculosidade concreta da conduta e o risco difuso à coletividade.
7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema.
8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, diante das circunstâncias do caso concreto.
9. Alegações relativas à fixação de regime menos gravoso, aplicação do tráfico privilegiado e questões de saúde demandam análise probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV - DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei no 11.343/2006, art. 33.